Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-11.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização – Autora diagnosticada com apendicite grau IV e submetida a procedimento cirúrgico de urgência - Alegação de negligência na prestação do serviço público de saúde – Perícia do IMESC demonstrou que a paciente recebeu o atendimento adequado – Indenização por danos materiais e morais– Descabimento - Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização – Autora diagnosticada com apendicite grau IV e submetida a procedimento cirúrgico de urgência - Alegação de negligência na prestação do serviço público de saúde – Perícia do IMESC demonstrou que a paciente recebeu o atendimento adequado – Indenização por danos materiais e morais– Descabimento - Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.